Tribunal: TJSP
Processo: 1038201-77.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução de parcelas do prêmio de seguro saúde coletivo empresarial – Operadora em face da estipulante – Improcedência dos embargos, com determinação de prosseguimento da execução – Insurgência da executada – Alegação de que os valores não seriam exigíveis – Descabimento – Existência de cláusula contratual com expressa previsão da necessidade de comunicação do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Execução de parcelas do prêmio de seguro saúde coletivo empresarial – Operadora em face da estipulante – Improcedência dos embargos, com determinação de prosseguimento da execução – Insurgência da executada – Alegação de que os valores não seriam exigíveis – Descabimento – Existência de cláusula contratual com expressa previsão da necessidade de comunicação do cancelamento do seguro, com antecedência de sessenta dias, período no qual deverá haver o pagamento dos prêmios – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038201-77.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OAJ
SERVICOS GERAIS S/S LTDA ME, é apelada SUL AMERICA CIA DE SEGURO
SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038201-77.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 2020/33906
APEL.No: 1038201-77.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : OAJ SERVIÇOS GERAIS S/S LTDA. - ME
APDO. : SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE
JUIZ(A): CÁSSIO HENRIQUE DOLCE DE FARIA
EMBARGOS À EXECUÇÃO Execução de parcelas do
prêmio de seguro saúde coletivo empresarial Operadora
em face da estipulante Improcedência dos embargos, com
determinação de prosseguimento da execução Insurgência
da executada Alegação de que os valores não seriam
exigíveis
Descabimento
Existência de cláusula
contratual com expressa previsão da necessidade de
comunicação do cancelamento do seguro, com antecedência
de sessenta dias, período no qual deverá haver o pagamento
dos
prêmios

Sentença
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 230/232, que julgou improcedentes os embargos à execução
interpostos por OAJ SERVIÇOS GERAIS SS LTDA. ME em face de
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, condenando a
embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformada, busca a embargante a reforma da
decisão (fls. 236/242), argumentando que não deixou de honrar com os
pagamentos enquanto válido o contrato, “com a respectiva expectativa
de direito de uso dos serviços prestados pela Apelada.”. Sustenta, ainda,
que “com base nas informações prestadas pela Apelada, através de
citada Cartilha divulgada pela ANS, ao requerer o cancelamento o
usuário (Apelante) não tinha mais o direito de utilizar dos serviços da
operadora de saúde (fls. 197, último parágrafo)” (sic fls. 239).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038201-77.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Insurge-se com relação ao período de carência de 60
dias, por entender que contraria o disposto no art. 37, § 1o, do Código de
Defesa do Consumidor, repisando a arguição de que “Para o usuário, um
informativo como está apresentado por esta Cartilha não deixa dúvidas
que, a partir do pedido de cancelamento, findou-se o contrato, pois não
poderá utilizar mais dos serviços da operadora de saúde.” (sic fls.
241).
Defende, por fim, que não lhe restou outra
alternativa, a não ser suspender os pagamentos, tendo em vista que não
poderia mais utilizar os serviços da embargada.
Recurso respondido (fls. 245/267).
Este processo chegou ao TJ em 14/08/2020, sendo a
mim distribuído em 25/08/2020, com conclusão na mesma data (fls.
268). Caso estudado e voto concluído em 02/09/2020.
É o Relatório.
Admito o recurso, porque tempestivo; isento de
preparo em razão do benefício concedido à parte (fls. 232).
Embora
a
requerente/embargante
não
tenha
apresentado impugnação específica às razões de decidir da sentença, em
flagrante desrespeito ao art. 1.010, III, do Código de Processo Civil,
passo à análise do mérito recursal.
São fatos incontroversos que: i) houve a contratação
do seguro saúde entre as partes em 03/04/2013 (fls. 175/176); e que ii) o
pedido de cancelamento foi realizado em 06/04/2015 e recebido pela
ré/embargada em 14/05/2015 (fls. 22/23).
A recorrente baseia sua insurgência na “cartilha” da
ANS, anexada às fls. 195/200, que trata sobre “cancelamento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038201-77.2019.8.26.0002 -Voto no
4
exclusão de contrato” de planos de saúde.
No entanto, em que pesem as razões expendidas no
recurso, certo é que a cláusula 29.1 do contrato firmado entre as partes,
prevê expressamente que:
“29. Cancelamento do Seguro
29.1 Cancelamento do seguro por iniciativa da Seguradora
e/ou Estipulante
29.1.1 O cancelamento imotivado do seguro por iniciativa da
Seguradora e/ou do Estipulante, sem direito a devolução dos
prêmios pagos, somente poderá ocorrer após 12 (doze) meses
de contrato e mediante comunicação por escrito por
qualquer das partes, com no mínimo 60 (sessenta) dias de
antecedência da data do efetivo cancelamento, e o
pagamento dos prêmios deverá ocorrer neste período.”
(grifei).
Referida estipulação contratual se dá, inclusive, em
benefício da apelante, que, no caso de cancelamento por iniciativa da
seguradora, se valeria do prazo de sessenta dias para ter a oportunidade
de contratar novo plano ou seguro saúde, de forma a não ficar
desamparada.
Evidente, portanto, que é devido o pagamento dos
prêmios referentes aos meses de abril a junho/2015, período em que a
operadora deixou à disposição da estipulante/recorrente os serviços
contratualmente previstos.
Assim, a decisão merece ser mantida pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam perfilhados como
razão de decidir pelo desprovimento do recurso, nos termos do art. 252
do Regimento Interno desta Corte, que preconiza que “nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Referido dispositivo tem larga e irrestrita adoção por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038201-77.2019.8.26.0002 -Voto no
5
este Egrégio Tribunal de Justiça, em observância ao postulado
constitucional da razoável duração dos processos, evitando repetições
inúteis e procrastinatórias.
A medida possui aceitação pacífica pelo Superior
Tribunal de Justiça, que assenta a “viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum1”.
Assim decidiu a decisão vergastada:
"(...) No mérito, o pedido inicial é improcedente, pelos
fundamentos expostos a seguir.
Incontroversos: 1o) a denúncia do contrato em 14 de abril de
2015, data em que efetivamente recebida a notificação pela
embargada -fls. 23; 2o) a cobrança de parcelas contratuais
atinentes aos meses de abril, maio e junho daquele ano.
Fincadas tais balizas, há previsão clara e expressa no
contrato celebrado entre as partes de que: “o cancelamento
imotivado do seguro por iniciativa da Seguradora e/ou
Estipulante, sem direito a devolução dos prêmios pagos,
somente poderá ocorrer após 12 (doze) meses de contrato e
mediante comunicação por escrito por qualquer das partes,
com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência da data do
efetivo cancelamento, e o pagamento dos prêmios deverá
ocorrer neste período” (fls. 123, cláusula "29.1.1").
Nessa linha, a embargada estava vinculada a disponibilizar
cobertura aproximadamente até o fim do mês de junho de
2015, quando estaria concluído o período de sessenta dias
contratualmente previsto.
Quanto ao ponto, convém ressaltar que restou provado o
recebimento da denúncia contratual após o vencimento do
prêmio atinente ao mês de abril (de vencimento mensal no dia
6, como se depreende dos documentos de fls. 175/188 e
202/203), de modo que foi imposta à embargada a
continuidade da disponibilização do serviço durante os meses
de maio e junho.
Por outro lado, obviamente, a fornecedora do plano de saúde
tem o direito de receber pelo período em que foi obrigada a
continuar a disponibilizar a contraprestação. E não se pode
presumir a não disponibilização de cobertura pela embargada
1 REsp n.o 662..272/RS, 2a T., Rel. Min. João Otávio Noronha, j. 04.09.2007; REsp n.o 491.963/ES,
2a T., Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005, entre vários outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038201-77.2019.8.26.0002 -Voto no
6
no intervalo controvertido, quer porque o fato não foi
denunciado oportunamente (como deveria ter sido, para que
se pudesse cogitar de seriedade na alegação), quer porque ele
representaria afronta não apenas ao que constituía a rotina
contratual, mas também obrigação legal.
Em arremate, nunca é demais lembrar à embargante que, nos
contratos aleatórios (como o de seguro-saúde), pelo menos um
dos contratantes não pode antever se receberá vantagem, em
troca da prestação que deve oferecer. Ainda assim, a não
utilização do seguro-saúde em determinado mês não exime o
segurado de quitar o prêmio devido.
Desse modo, sem razão a embargante ao proferir genérica
alusão à cartilha elaborada pela Agência Nacional de Saúde
(fls. 195/200), a
qual não deve prevalecer diante de cláusula expressa e
adequada que visa a resguardar ambas as partes,
assegurando a continuidade dos serviços por período razoável
em face de denúncia ou rescisão unilateral do contrato. Nesse
contexto, tampouco há espaço para a pretendida inversão do
ônus da prova, porquanto implausível a tese inicial, segundo o
que costuma acontecer.
Diante desse quadro, tem-se que simplesmente não restou
afastada no processo em julgamento a presunção relativa de
liquidez, certeza
e exigibilidade de que goza o título executivo. Deve prevalecer
a cláusula expressamente pactuada entre as partes, com a
qual a embargante livremente anuiu quando da contratação
do serviço, e que se encontra em absoluto compasso com o
sistema protetor do consumidor e o princípio da boa-fé
objetiva.
Desnecessárias outras observações.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
INICIAL destes EMBARGOS À EXECUÇÃO interpostos
por OAJ SERVIÇOS GERAIS SS LTDA. ME. contra SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. (...)”
Manifesta a profundidade com que o Magistrado de
Primeiro Grau apreciou a demanda, analisando adequadamente as
questões que ora são deduzidas na apelação, de forma que qualquer
acréscimo resulta desnecessário.
Em face do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso e fixo os honorários advocatícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038201-77.2019.8.26.0002 -Voto no
7
sucumbência em 15% sobre o valor atualizado da causa (10% já fixados
em primeiro grau e 5% nesta ocasião), nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, observados os benefícios da gratuidade
processual deferidos à apelante (fls. 232).
MIGUEL BRANDI
Relator